Tribunal: TJBA
Processo: 8074459-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074459-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

AGRAVADO: JAMILE DE JESUS MENDES

Advogado(s)
:
ERICK DE OLIVEIRA CRUZ, WANEYSSA CARNEIRO SOARES SOUZA

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIOS OCULTOS. GUIDÃO DESALINHADO. PEÇAS MAL FIXADAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROTEÇÃO DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para compelir a fornecedora a disponibilizar motocicleta reserva à consumidora, em virtude de vícios apresentados no bem adquirido.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela antecipada que determinou a entrega de veículo substituto à parte autora.

III. Razões de decidir
3. Comprovada a existência de defeitos substanciais na motocicleta recém-adquirida, que comprometem sua segurança e usabilidade, justifica-se a concessão da tutela de urgência.
4. Os documentos juntados aos autos conferem verossimilhança às alegações iniciais, sendo desnecessária, nesta fase, a produção de prova pericial.
5. A jurisprudência admite a disponibilização de veículo reserva como forma de mitigar prejuízos ao consumidor, notadamente quando o bem tem função essencial à locomoção.
6. A alegação de que os vícios foram sanados é matéria de mérito e demanda dilação probatória, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária próprio do agravo de instrumento.
7. Não se verifica onerosidade desproporcional, diante da responsabilidade solidária dos fornecedores e do dever de assegurar produto seguro e adequado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de motocicleta reserva quando comprovados vícios no produto que comprometem sua utilização, sendo solidária a responsabilidade do fornecedor pelo cumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18.

Jurisprudência relevante citada:
– TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030761-23.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 09.10.2024.
– TJBA, Agravo de Instrumento nº 8036013-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 26.03.2024.
– STJ, AgInt no AREsp nº 1703445/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074459-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA
e como agravada
JAMILE DE JESUS MENDES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator